Tribunal: TJSP
Processo: 1005966-59.2021.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação de embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência com apelo da parte requerida parcialmente provido apenas para excluir do valor executado a multa por inadimplemento contratual, admitindo-se o prosseguindo da execução no tocante ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% dos débitos judicializados por ela –

Ementa:
*Embargos de Declaração – Ação de embargos à execução de título extrajudicial – Sentença de procedência com apelo da parte requerida parcialmente provido apenas para excluir do valor executado a multa por inadimplemento contratual, admitindo-se o prosseguindo da execução no tocante ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% dos débitos judicializados por ela – Pretensão da parte requerida de rediscutir o mérito do apelo – Impossibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.*